Tribunal: TJES
Processo: 0000283-69.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000283-69.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUANA GUASTI DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE DROGA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
a apelante
pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicial aberto, em razão de ter sido flagrada trazendo consigo e mantendo em depósito 27 pinos e 8 papelotes de cocaína, além de quantia em dinheiro, em local conhecido pelo tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/2006); (ii) estabelecer se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas é tipo penal misto alternativo, cuja configuração prescinde da efetiva comercialização, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
4. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório.
5. Os depoimentos de policiais militares possuem especial relevância probatória, sendo idôneos quando coerentes, harmônicos e ausentes indícios de interesse na incriminação, em consonância com a jurisprudência do STJ.
6. As circunstâncias do flagrante — quantidade e forma de acondicionamento da droga, apreensão de dinheiro em espécie, local conhecido pelo tráfico e indicação de esconderijo de mais entorpecentes — evidenciam a destinação comercial da substância, afastando a tese de uso próprio.
7. A condição de usuária não afasta a configuração do tráfico, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante.
8. A exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da droga se mostra desproporcional diante da quantidade não expressiva apreendida, conforme entendimento do STJ (Tema 1.262).
9. A redução da pena-base ao mínimo legal é medida adequada, com posterior incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO
Recurso
parcialmente
provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 59 e 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 08/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 19/04/2024; STJ, Tema Repetitivo 1.262; TJES, Apelação Criminal nº 030180007863, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 28/07/2021; TJES, Apelação Criminal nº 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 15/09/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000283-69.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUANA GUASTI DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por

LUANA GUASTI DO NASCIMENTO
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz (ID 17249329).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual de 1º grau no ID 16386716, narra o seguinte:

“Consta do inquérito policial em anexo, que no dia 20 de maio de 2024, por volta das 21h50min, na Rua Rio Santa Maria, Bairro Segatto, nesta Comarca, a denunciada LUANA, trazia consigo e tinha em depósito, 27 (vinte e sete) pinos de cocaína e 08 (oito) papelotes de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, conforme auto de apreensão acostada aos autos.

Segundo os autos, policiais militares realizavam um patrulhamento no local acima descrito, famoso pelo intenso tráfico de drogas, quando resolveram abordar o nacional Matheus, conhecido pelo envolvimento com o tráfico e a denunciada LUANA. Durante a revista pessoal, os policiais não encontraram nada ilícito com Matheus, entretanto, na bolsa da denunciada, foram encontrados 06 (seis) pinos de cocaína e R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais), em espécie e, em suas vestimentas, haviam outros 08 (oito) papelotes de cocaína.

Ao ser indagada, a denunciada indicou o local onde havia escondido outros entorpecentes, tendo os policias, encontrado no ponto declinado, mais 21 (vinte e um) pinos de cocaína.

Importante destacar, que o nacional Matheus foi liberado por não ter sido encontrado nada de ilícito em seu poder”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada de primeira instância condenou a apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva total de 02 (dois) anos e 13 (treze) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Em razões recursais (ID 17249353), a defesa requer a desclassificação do
crime de tráfico de entorpecentes para o previsto no artigo 28, da Lei de Tóxicos. Caso mantida a condenação pelo crime de tráfico, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Em primeiro lugar, compete descrever a conduta prevista no mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]:

Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Por sua vez,
o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que a posse para consumo pessoal, por si só, não caracteriza tráfico de drogas, salvo se a quantidade ou as circunstâncias da apreensão indicarem a destinação comercial da substância,
in verbis:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nessa linha, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art
igo
28, também da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para a configuração deste último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja para consumo próprio.

Assentadas essas premissas, entendo pertinente consignar que a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram incontestes, por meio do Boletim Unificado nº
54610871
(
ID
17249285, fls.
24/28
), do Auto de Apreensão nº
2090.3.31939/2024
(
ID

17249285,
fl.
13
)
, do Auto de Constatação de
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
(
ID

17249285,
fl.
15
), de forma definitiva, pelo Laudo
Pericial de Química Forense
nº
3.958
/
2024
no
ID
49700564
.

Quanto à

autoria,
também é irrefutável por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular,
destaco
o depoimento prestado pelo policia
l
militar
Jomar Gonçalves
Gomes
durante a audiência de instrução e julgamento, conforme registrado na sentença:

“
[...
]

cont
ou
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que se recorda da acusada Luana; que se recorda dos fatos e da prisão da acusada; que estavam em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, momento que visualizaram a acusada juntamente com outro indivíduo de nome Matheus, conhecido pelo envolvimento com o tráfico; que realizaram a abordagem de ambos; que nada de ilícito foi encontrado com Matheus;
que foi feita uma revista em uma bolsa que estava com a acusada, onde foi encontrada uma quantidade de dinheiro e de entorpecentes;
que
também foi encontrada uma quantidade de entorpecentes no corpo da acusada; que a acusada também apresentou outro entorpecente que estava escondido nas proximidades do local da abordagem;
que de primeiro momento se recorda que a acusada alegou que os entorpecentes eram para uso;
que posteriormente confessou que estava vendendo os entorpecentes;
que na sequência disse que os entorpecentes eram do rapaz;
que
os entorpecentes que foram encontrados já estava
m
embalados, prontos para venda;
que não se recorda se o dinheiro apreendido com a acusada estava em notas fracionadas; que no momento da abordagem a acusada deixou revistar a bolsa que estava com ela; que já tinha conhecimento que a acusada vendia entorpecentes anteriores aos fatos; que confirma seu depoimento na delegacia.”

Em sentido análogo, vejamos o
depoimento prestado pel
o Policial Militar
Juliano Prati Tinoco

durante a audiência de instrução e julgamento, conforme
link
acostado no ID 17249328:

[...]
relatou

que
visualizou a apelante acompanhada de Matheus que por sinal já
é conhecido pela equipe e já foi preso
em outras oportunidades pela equipe devido ao envolvimento pelo tráfico; que nada foi encontrado com Matheus e ele foi liberado no local; que com Luana foi
localizada uma quantia em dinheiro
e pouca quantia de droga
;
que Luana confirmou a posse das drogas
e do dinheiro
;
que posteriormente Luana informou onde havia outra porção das drogas;
que na vestimenta também tinha drogas
;

que diante dos fatos fez o recolhimento do material que foi indicado por ela e o que estava em sua posse, ela retirou; que na delegacia, Luana informou que os seis pinos de cocaína pertenciam à Matheus, mas com receio de represália, assumiu a propriedade de toda a substância entorpecente;
que Luana informou que os outros pinos eram delas e que estava realizando a venda
; que frequentemente visualizava Luana em atividade típica de traficância, e sabendo que ela posicionava as drogas nas partes íntimas e por não ter policial feminina para a revista, nunca era possível formalizar a materialidade do crime;
que Luana era usuária de droga mas também, como é comum, fazia o tráfico para manter o vício
;
que em nenhum momento Luana disse ao depoente que a droga era para o próprio consumo
; que não se lembra se foram apreendidas balança ou material plástico;
que na delegacia, Luana disse que Matheus jogou o dinheiro juntamente com os pinos dentro da sua bolsa e, a princípio, esse dinheiro era de Matheus;
que o local dos fatos era de intenso tráfico de drogas; que parte da droga estava homiziada no corpo de Luana.

Cumpre destacar que o
s
depoimento
s
do
s

policia
is
militar
es
,

colhido
s
sob

o
crivo
do
contraditório,
mostra
m
-se firme
s
, coerente
s
e desprovido
s
de contradiçõe
s
ao
relatar
em
as circunstâncias
em que se

deu a abordagem
d
a apelante
.
Ressalta-se
,
ainda,
que o
s
depoimento
s

supra
citado
s
se encontra
m
em perfeita harmonia com aquele
s

p
restado
s
em sede policial.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

[...].

(STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...].
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Q
uanto
à
recorrente, ao ser ouvid
a
na delegacia (fl. 10,
ID 17249285
), narrou da seguinte forma:

“
[...]
faz uso de maconha e crack;

que hoje por volta das 20h00,
estava com um amigo
e que seguiam para a casa de um outro amigo para visitá-lo; que no caminho foram abordados pela polícia militar e
que estava com uma bolsa, porém não tinha drogas e nem dinheiro dentro da bolsa
; que no local seu amigo foi liberado e a polícia a levou para a delegacia; que não sabe dizer de onde veio a droga apreendida e o dinheiro;
que esclarece que não é a dona das drogas e do dinheiro
.”

P
or sua vez,
em seu interrogatório
em juízo
,
declarou o seguinte:

[...]
declarou que estava com três pinos de cocaína para próprio uso

e não tem conhecimento do restante da droga
; que
foi pega enquanto compra
va
as drogas; que
é usuária de droga; que
acabou de ter uma recaída; que
foi internada há cinco meses;
que nunca foi envolvida no mundo do tráfico;
que não estava acompanhada de Matheus na data dos fatos
;
que no interior da bolsa estavam os três pinos de cocaína e dinheiro; o dinheiro era fruto do seu trabalho
porque tinha acabado de sair do trabalho para buscar a droga
;
que não prestou depoimento na delegacia,
que ficou calada
;
que é usuária de droga desde 2012; que foi internada
uma vez
por decisão judicial;
que não tem conhecimento dos demais entorpecentes apreendidos na data dos fatos, que somente confirma a posse dos três pinos para uso próprio
; que no momento da abordagem estava na localidade para comprar droga; que comprava em grande quantidade para não ficar transitando em via pública; que é a primeira vez que é abordada e encontrada droga em sua posse; que no momento da abordagem colaborou com os policiais.

Como se observa, a versão apresentada pel
a
apelante em juízo, além de pouco verossímil, mostra-se
controversa e
dissociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Ademais, em que pese a alegação da recorrente de que era mera usuária, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal,
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Cumpre ressaltar, por derradeiro, que a apreensão dos entorpecentes ocorreu em um local notoriamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, estando as substâncias acondicionadas em quantidade significativa e associada à quantia de R$ 433,00 (quatrocentos e trinta e três reais), em espécie, além da apelante se encontrar na companhia de um indivíduo já conhecido pela guarnição pelo envolvimento com o tráfico. Tais elementos que, em conjunto, evidenciam a intenção de traficar e tornam inviável a pretendida desclassificação.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que a apelante praticava a traficância de entorpecentes,
razão pela qual não merecem prosperar os pleitos de absolvição e tampouco o de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Prosseguindo, a defesa almeja o redimensionando a pena-base ao patamar mínimo legal.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que o ilustre sentenciante, ao analisar na primeira fase as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, e considerando que a pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, fixou a pena-base em
0
6
(se
is
)
anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias
de reclusão e
6
00 (
seis
centos) dias-multa
, em razão da natureza da droga.

A esse respeito, reputo que assiste razão à defesa, diante da pequena quantidade de droga apreendida, qual seja, 08 unidades de material em pó, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 13,8 gramas e 27 unidades de material em pó, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 45,9 gramas, conforme consta no Laudo ID 17249305.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que quantidades não expressivas, mesmo de drogas de natureza mais deletéria, não extrapolam os elementos ínsitos ao tipo penal, não autorizando o aumento da reprimenda inicial.

Nesse ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1.262/STJ, firmou a tese de que “
na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art
igo
42 da Lei nº 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza
”.

No presente caso, em que pese a cocaína seja um entorpecente de alto poder lesivo, tem-se que a quantidade total apreendida não se revela expressiva a ponto de justificar, isoladamente, a exasperação da pena-base.

Dessa forma, redimensiono a pena-base para
0
5
(
cinco
) anos de reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa
. Em razão da incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), fixo a pena definitiva em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, mantendo o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena.

Feitas as considerações acima,
CONHEÇO
e

DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
redimensionar a pena
do réu para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão
e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
,
em regime inicial
aberto
.

É como voto.

Vitória, 8 de abril de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)